Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727711-06.2019.8.07.0000 Impetrante : JESSICA CRISTINA FARIA ARAUJO Paciente : DENIS ESTEVAO DOS SANTOS GARCEZ Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de novo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JESSICA CRISTINA FARIA ARAÚJO em favor de DENIS ESTEVÃO DOS SANTOS, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35 c/c art. 40, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico interestadual de drogas). Alega a impetrante, nessa oportunidade, que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso preventivamente há mais de 300 (trezentos) dias, apesar de a instrução do feito já ter sido encerrada, com entrega de memoriais, e os autos estarem conclusos para sentença desde 06/08/2019. Invoca a garantia constitucional da razoável duração do processo e da custódia cautelar, e informa que não há complexidade na causa a justificar a prolongação do prazo. Entende que há constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional e requer, por essa razão, a concessão liminar da ordem, com a imediata suspensão do decreto prisional. É o relato do essencial. Decido. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. A questão quanto à legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente foi discutida nessa c. Turma Criminal, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 0706870-87.2019.8.07.0000, cuja ementa ficou assim redigida: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico interestadual de drogas–, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o periculum libertatis. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil. 3. Ordem denegada. (Acórdão n. 1169705, 14/05/2019). Quanto ao excesso de prazo, tema da presente ação, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Neste aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator